Tribunal: TJDFT
Processo: 0727738-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. VICIOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSENCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). SUCUMBENCIA RECONHECIDA. REABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISAO MANTIDA.

1. O princípio da dialeticidade determina que, cabe à parte, ao interpor o recurso, infirmar os fundamentos que nortearam a instância a quo, evidenciando quais os argumentos que motivam a reforma do ato judicial impugnado. 1.1. No presente caso, observa-se que não há ofensa ao princípio em tela, já que constam os fundamentos de fato e de direito que evidenciam o desejo de reformar a decisão quanto a rejeição de suas alegações de vícios no título executivo judicial, argumentos que foram refutados na origem. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos do art. 516, II, do CPC, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 2.1. Iniciado o cumprimento de sentença perante o mesmo juízo que proferiu a sentença, mostra-se descabida a alegação de incompetência suscitada na origem, em especial pelo fato do devedor não ter apresentado qualquer argumentação que pudesse sustentar a sua irresignação. 2.2. Ademais, tal argumentação é, no mínimo, contraditória, já que a petição inicial apresentada pelo agravante foi justamente direcionada a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, o que torna absolutamente incoerente a sua narrativa e não pode ser aceita, por violar flagrantemente o postulado da boa-fé e configurar manifesto abuso de direito. Precedentes.

3. A sucumbência da parte devedora restou comprovada e, por isso, são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais constantes no título executivo judicial, na proporção lá fixada.

4. Sendo regularmente intimado para pagar voluntariamente a obrigação e não o realizando no prazo legal, opera-se a preclusão – inclusive pro judicato –, somente podendo o prazo ser reaberto caso seja comprovada a presença de justa causa, o que não restou demonstrado.

5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.